Tribunal: TCU
Processo: 037.167/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Minas Medical Ltda,Toshiba Medical do Brasil Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 445/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante deste Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 3529/2023-TCU-Primeira Câmara , Ata 13/2023 - Primeira Câmara, data da sessão: 9/5/2023 - Ordinária, para fins de correção de inexatidão material, dando a seguinte redação ao subitem 9.1 do Acórdão 7572/2021-TCU-Primeira Câmara e promovendo a inclusão do subitem 9.9 no Acórdão 7572/2021-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada: " 9.1. excluir da presente relação processual as empresas Hospimetal Indústria Metalúrgica de Equipamentos Hospitalares (54.178.983/0001-80), D'Aquino Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda. (08.839.778/0001-09), Minas Medical Ltda. (65.333.577/0001-60); Toshiba Medical do Brasil Ltda. (46.563.938/0013-54); [...] 9.9. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma lei, as contas do sr. Flávio Westin (XXX.377.266-XX), dando-lhe quitação plena; " 1. Processo TC- Processo 037.167/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda (63.736.714/0001-82); Flávio Westin (XXX.377.266-XX); Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo (XXX.148.026-XX); Medic Barbacena Eireli (19.398.577/0001-21); Medminas Comércio de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda. (06.941.484/0001-50); Minas Medical Ltda. (65.333.577/0001-60); Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso (24.899.395/0001-74); Sismatec Ind Com de Equipamentos Hospitalares Ltda (78.380.987/0001-04); Toshiba Medical do Brasil Ltda. (46.563.938/0013-54). 1.2. Recorrentes: Toshiba Medical do Brasil Ltda. (46.563.938/0013-54); Minas Medical Ltda (65.333.577/0001-60). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Eduardo José de Oliveira Costa (162880/OAB-SP), Tainá Passos Chiamarelli (428829/OAB-SP) e outros, representando Toshiba Medical do Brasil Ltda.; Rafael Francisco de Oliveira (81275/OAB-MG), Luiz Carlos Santos Oliveira (31175/OAB-MG) e outros, representando Medic Barbacena Eireli; Camila de Souza Rodrigues (149321/OAB-MG) e Leonardo Anacleto Rodrigues (172162/OAB-MG), representando Minas Medical Ltda; Natália Carvalho Figueiredo, representando Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo; Olavo Ribeiro de Almeida Neto (121555/OAB-MG) e José Carlos de Almeida (53540/OAB-MG), representando Flávio Westin; Robson Almeida de Souza (236185/OAB-SP), Tiago Cantuária Novais Ribeiro (240317/OAB-SP) e outros, representando Hospimetal Indust Metalurg de Equip Hospitalares Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.